Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0724135-05.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em ação de busca e apreensão interposta, indeferiu o pedido de nova diligência e de suspensão do curso processual. Entretanto, o agravante informou que as partes celebraram acordo e requereu a extinção do recurso (Id. 13754378). Assim, julgo prejudicado o agravo por perda do interesse e declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator